Tribunal: STF
Processo: HC 244101
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 930.367/PB.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Em 1º/7/2024, o decreto prisional foi revogado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 242.873/PB, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Buscando a extinção da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] embora admissível a via do habeas corpus para trancar a ação penal, deve a situação ensejadora do trancamento estar evidenciada de plano, ou seja, ser passível de constatação sem a necessidade de revolvimento das provas coligidas, o que não é o caso dos autos.



    A denúncia, abaixo transcrita, traz os detalhes dos fatos objeto da ação penal:



    “No dia 04 de junho de 2024, por volta das 22h30min, no Município de Alagoa Nova, o paciente, Rony Anderson Sales Pontes, foi preso em flagrante delito por ter praticado, em tese, o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. A denúncia alega que a residência do paciente é conhecida na região como "Boca de Fumo", e que ele responde a outro processo por Tráfico de Drogas (Processo nº 0800577-85.2024.815.0041). No local, foram encontradas 08 (oito) trouxinhas de substância conhecida como maconha, bem como papéis para enrolar fumo (Auto de Apreensão id. 28878419 – pág. 07).”



    No presente caso, a denúncia foi instaurada em decorrência das investigações que apontaram indícios mínimos de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos e evidências circunstanciais coletadas durante o inquérito policial.



    Conforme destacado no parecer ministerial, a presunção de usuário é relativa e, no caso concreto, há indícios suficientes de que a substância entorpecente e os materiais encontrados na residência do paciente eram destinados ao tráfico de drogas. 



    Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas. 



    No entanto, a autoridade policial e seus agentes não estão impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia.



    No caso dos autos, além da quantidade de droga apreendida, há relatos que a residência do paciente é conhecida como ponto de venda de drogas ("Boca de Fumo"), e ele já responde a outro processo por tráfico. Esses elementos indicam uma possibilidade de intenção de tráfico, justificando a ação penal.



    Registre-se, por oportuno, que o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão liminar, aplicou ao ora paciente medidas cautelares diversas da prisão, evidenciando que o caso requer maiores elucidações antes de se definir a condição de usuário ou traficante do acusado.



    Portanto, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida extrema e somente admissível em casos excepcionais onde a ausência de justa causa é manifesta, o que não é a situação dos autos. A denúncia atende aos requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, demonstrando justa causa para a persecução penal.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: No caso em apreço, como podemos bem visualizar, não existem elementos que apontem para o tráfico de drogas [...]. Mas, houve tão somente a apreensão de 27,40g [de maconha]. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para que o inquérito policial/ação penal seja trancado, devendo ser observado o RE 635.659 referente ao tema 506/STF, em que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente